Tribunal: TJMT
Processo: 1018443-04.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018443-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (ADVOGADO), THALES ARAUJO AFONSO - ME - CNPJ: 21.013.548/0001-46 (AGRAVANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MORA DECORRENTE DO SIMPLES VENCIMENTO DA DÍVIDA – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – COMPROVAÇÃO DE MORA ATRAVÉS DE NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É válida, para fins de comprovação da constituição em mora do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, a notificação extrajudicial
encaminhada ao endereço informado pelo devedor quando da celebração do contrato, sendo desimportando à questão não ter ele recebido pessoalmente o aviso ou negar a autenticidade da assinatura, não ter a residência sido encontrada, não ter aquele sido entregue em razão da insuficiência do endereço ou, ainda, ter o devedor mudado de domicílio posteriormente – salvo quando for informada a alteração ao credor. Inteligência do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, do art. 422 do CC e de precedentes do STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018443-04.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por THALES ARAÚJO AFONSO - ME contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Proc. nº 1003771-50.2020.8.11.0045), ajuizada contra o agravante pela BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veiculo objeto da lide (cf. Id. nº 56001993).

A agravante afirma que não foi validamente constituída em mora, eis que, conforme se vê do AR que instrui os autos, a notificação sequer chegou a ser enviada ao destinatário, tendo sido devolvia ao remetente sem o devido cumprimento, e, sendo assim, não só é inadequada e indevida a concessão da medida de liminar, como também o é o próprio recebimento da inicial, na medida em que a prova da constituição em mora é condição específica da ação de busca e apreensão, segundo prevê o art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 e a orientação da Súmula nº 72 do STJ.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecida a carência de ação à falta de pressuposto legal específico, de ofício, seja decretada a extinção do feito de origem sem resolução do mérito, com a condenação da agravada ao pagamento de multa de 10% sobre o valor da causa por litigância de má-fé; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id nº 56031952).

A decisão de Id. nº 56408474 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado não ofertou contrarrazões (cf. Id. nº 63379465).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmoº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 prevê que “
o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”, enquanto que o referido §2º do art. 2º estabelece que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

Registra-se, ademais, que, mesmo antes da
alteração legislativa introduzida pela Lei nº 13.043/2014, que incluiu no Decreto-Lei nº 911/69 a expressa ressalva quanto à desnecessidade do recebimento pessoal do destinatário à validade da notificação de mora, a orientação da jurisprudência nacional, capitaneada pela posição do STJ, há muito havia consolidado o entendimento de prescindibilidade de notificação pessoal do devedor para fins de comprovação da mora, sendo mais do que suficiente o envio da notificação ao endereço do contrato.

Nesse sentido:

“EMENTA: (...) NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PARA A PURGAÇÃO DA MORA. EXIGÊNCIA ATENDIDA. CONCLUSÃO FIRMADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. REVISÃO DESSA PREMISSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser necessária a comprovação da cientificação do devedor para purgação da mora, mediante notificação extrajudicial, realizada por carta registrada enviada por Cartório de Títulos e Documentos, entregue no domicílio do devedor, sendo prescindível a notificação pessoal.” (STJ - 3ª Turma - AgInt no AREsp 1108611/RJ – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgamento em 17/10/2017, DJe 26/10/2017).

“EMENTA: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. (...) 2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ - 3ª Turma - AgRg no AREsp 564.262/PR – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgamento em 26/04/2016, DJe 09/05/2016)

“EMENTA:

(...). BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL OU POR PROTESTO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. 'A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, na alienação fiduciária, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, entregue no endereço do domicílio do devedor' (AgRg no AREsp 41.319/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 11/10/2013). 2. O Tribunal estadual firmou o entendimento de que não há prova do recebimento da notificação de constituição em mora do financiado, conclusão que não pode ser apreciada nesta Corte, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido,” (STJ - 4ª Turma - AgRg no AREsp 512.316/RS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgamento em 26/8/2014, DJe 1º/9/2014)

“EMENTA: (...). BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1.- De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal é válida, para efeito de constituição em mora do devedor, a entrega da notificação em seu endereço, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, sendo imprescindível, todavia, a comprovação do efetivo recebimento, o que não ocorreu no caso.” (STJ - 3ª Turma - AgRg no REsp 1.358.155/SP - Rel. Ministro SIDNEI BENETI, julgamento em 25/6/2013, DJe 1º/8/2013)

Os documentos vinculados ao Id. nº 56031964 mostram que, em 19.05.2020, a autora Bradesco Administradora enviou notificação, via carta com aviso de recebimento, exatamente para o endereço contratual da agravante, a saber, “
rua Liberato Salzano, nº 1557, bairro Cidade Nova, Lucas do Rio Verde-MT
”

(cf. Id. nº 56001990 - pág. 3), e, conforme se vê do extrato do AR e do histórico de andamento da postagem fornecido pelos Correios, a entrega não foi efetivada pelo motivo: “
cliente mudou-se
” (cf. Id. nº 56031964 - pág. 3 e 4), o que de modo algum depõe contra a instituição financeira, uma vez que não há nos autos notícia de que a ré/agravante tenha atualizado os seus dados cadastrais, informando formalmente a provável mudança de sua sede, de modo que, consoante o entendimento acima sublinhado, a notificação trazida aos autos é prova satisfatória do atendimento do requisito exigido pelo art. 2º, §2º, do
Decreto-Lei nº 911/69.

Portanto, desprovejo o recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020